Tribunal: TJMT
Processo: 1027163-48.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027163-48.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO TEODORO DE CARVALHO - CPF: 181.333.551-68 (APELADO), EFRAIM ALVES DOS SANTOS - CPF: 205.010.131-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
no 1027163-48.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelado
: Francisco Teodoro de Carvalho

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no 1027163-48.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelado
: Francisco Teodoro de Carvalho

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em face da
r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito movida por Francisco Teodoro de Carvalho, julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexigibilidade do débito discutido no valor de R$ 2.086,72 (dois mil e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos), condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante sustenta a legalidade na cobrança da fatura, ante a comprovação da irregularidade apurada, bem como o fato de ter sido respeitada toda a legislação setorial vigente. Segue defendo que a dívida foi gerada em observância à Resolução 414/2010, da ANEEL, seguindo o quanto disposto no seu art. 129. Por fim, afirma ter formulado pedido contraposto para o recebimento da quantia de R$ 2.086,72 (dois mil e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos). Pugna pela reforma da r. sentença.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 99817489), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no 1027163-48.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelado
: Francisco Teodoro de Carvalho

V O T O

Cinge-se dos autos que Francisco Teodoro de Carvalho ajuizou ação declaratória de inexistência de débito contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo ser titular da unidade consumidora n. 6/776572-0, contudo, foi surpreendido com a retirada, inspeção e substituição, de forma unilateral, de seu medidor de energia, resultando em fatura eventual exorbitante no montante de R$ 2.086,72 (dois mil e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos), referente à suposta recuperação de consumo. Afirma que somente após realização de audiência perante o Procon/MT, em 20.10.2020, tomou conhecimento da existência do débito, desconhecendo totalmente a acusação de violação no medidor de energia elétrica.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido veiculado na exordial, declarando a inexigibilidade do débito discutido no valor de R$ 2.086,72 (dois mil e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos), além de condenar a empresa ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id. 99817480).

Irresignada, a apelante sustenta a possibilidade da cobrança de débitos inerentes a recuperação de consumo. Afirma que a dívida foi gerada em observância à Resolução 414/2010, da ANEEL, seguindo o quanto disposto no seu art. 129.

Por fim, afirma ter formulado pedido contraposto para o recebimento da quantia de R$ 2.086,72 (dois mil e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos). Pugna pela reforma integral da r. sentença.

Pois bem.
Inicialmente
v
erifico que neste recurso a apelante inova sustentando
ter feito pedido contraposto pugnando pelo pagamento do valor de R$ 2.086,72 (dois mil e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos).

Nesse passo, basta uma simples análise dos autos para verificar que não houve qualquer menção acerca da alegada tese e respectivo pedido na contestação (id. 99817458).

A vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado na contestação.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1o grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37a ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Superada essa questão, após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a apelante. Explico.

In casu
, pelo que se denota dos autos, a fornecedora de energia, ao constatar que havia “
elemento inoperante, deixando de registrar corretamente a corrente de energia elétrica
” no ramal de ligação, conforme se infere do Termo de Ocorrência e Inspeção (id. 99817461), que estaria impedindo a medição real do consumo de energia, deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento utilizado para a constatação do alegado vício, tornando com isso ilegal a cobrança do débito correlato.

Percebe-se da apurada análise dos autos que a fornecedora de energia ao constatar a suposta fraude no medidor, não comprovou qualquer ato que pudesse ter origem na esfera do consumidor, deixando de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento utilizado para a constatação do propalado vício, tornando com isso ilegal a cobrança do débito correlato.

São precisas as considerações firmadas pelo magistrado,
verbis:

“Por corolário, a referida resolução exige um conjunto de evidências para eventual recuperação de consumo de energia, devendo a prova da irregularidade no medidor ser produzida com observância ao contraditório e à ampla defesa.

No caso dos autos, verifica-se que houve a assinatura de MARTA LOPES no TOI; e também aportou aos autos laudo do Inmetro reprovando o medidor.

Todavia, verifica-se a suposta fraude teria sido encontrada em data de 30/10/2019, e o histórico de consumo juntado aos autos (Id. 47148216) não evidencia que, após a substituição do medidor, o consumo tenha alcançado patamares diferenciados dos meses anteriores à alegada constatação da irregularidade, o que afasta a presunção de existência do ato fraudulento.

Da análise do histórico, trazido aos autos pela requerida, o que se vê é que, após a substituição do medidor, que estaria fraudado para registrar um consumo menor que o normal e, então, teria sido substituído por um medidor correto, o que ocorreu foi a diminuição do consumo: quando o medidor estava supostamente fraudado o consumo do autor era muito maior do que aquele que passou a ser registrado quando o medidor foi substituído.

Ademais, observa-se que a avaliação técnica do medidor foi designada para realização na capital, o que obviamente obsta o regular exercício da ampla defesa pela consumidora, uma vez que torna mais oneroso o seu acompanhamento, impedindo a ampla defesa e o contraditório.

Assim, a cobrança não é legítima.”
(id. 99817480)

Sendo assim, em sentido oposto ao que afirma a concessionária, não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram o direito do consumidor.

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da apelante ao proceder a retirada do medidor de energia para realizar perícia de forma unilateral, culminando no lançamento de dívida no valor de R$ 2.086,72 (dois mil e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos).

Confira nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E VALORES DE UNIDADE CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA IRREGULARIDADE – COBRANÇA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo a confirmação da irregularidade em unidade consumidora sem a demonstração de vistoria técnica realizada pela concessionária de serviço público, não há que se falar em revisão de débito com a cobrança de recuperação de consumo por meio de fatura em valor excessivo em face do consumidor.

A empresa que distribui energia elétrica não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária realizada com base em consumo fictício, ou seja, por média de consumo, sem comprovar o efetivo uso ou desvio de energia.
(RAC n. 1034125-41.2018.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25.08.2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – INOCORRÊNCIA DE VARIAÇÃO EXPRESSIVA DE CONSUMO – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe
.
(RAC n. 1031101-68.2019.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.08.2021 – negritei)

Assim sendo, entendo que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto ao declarar a inexistência de débito entre as partes, devendo a r. sentença ser mantida íntegra.

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar o procedimento hostilizado e tomar medidas para realizar a vistoria de forma unilateral, culminando no lançamento de dívida corretamente declarada inexistente.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021